Tribunal: TJSP
Processo: 1002985-27.2018.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INAPLICABILIDADE DA LEI No 13.465/17. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA ASSOCIAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. VEDAÇÃO DO "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM". REJEIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INAPLICABILIDADE DA LEI No 13.465/17. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA ASSOCIAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. VEDAÇÃO DO "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM". REJEIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DA EMBARGADA PROVIDO. RECURSO DO EMBARGANTE NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
1. Inadmissível o comportamento contraditório, máxime quando comprovado nos autos que o embargante tinha plena ciência de que o imóvel estava inserido em um "condomínio", bem como participou de assembleia que instituiu a associação embargada, aprovada por unanimidade dos presentes. Recursos Especiais n. 1.280.871 e 1.439.163 do C. STJ. Precedentes desta Câmara nesse sentido.
2. Insurgências do embargante que não foram suscitadas em primeiro grau, de tal modo que não podem ser conhecidas em sede recursal.
3. Recurso da embargada provido para rejeitar os embargos á execução opostos pelo embargante. Sucumbência integral pelo embargante, ressalvada a gratuidade de justiça concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164626
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002985-27.2018.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que são apelantes/apelados
ASSOCIAÇÃO DO RESIDENCIAL PARQUE REAL e CONDOMÍNIO BAIRRO
NOVO BIRIBÁ, é apelado/apelante DACIO ALVES RIBEIRO JUNIOR (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram provimento ao
recurso da Associação embargada para rejeitar integralmente os embargos à
execução opostos pelo devedor e, na parte conhecida, negaram provimento ao
apelado do embargante. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002985-27.2018.8.26.0152
2
Apelação Cível no 1002985-27.2018.8.26.0152
Aptes/Apdos: Associação do Residencial Parque Real e Condomínio Bairro Novo
Biribá
Apelado/Apelante: Dacio Alves Ribeiro Junior
Comarca: Cotia
V. 0984
APELAÇÃO
CÍVEL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
ASSOCIATIVAS
E
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS. INAPLICABILIDADE DA LEI No 13.465/17.
AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA
ASSOCIAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DA
FILIAÇÃO
À
ASSOCIAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO
REPETITIVO. VEDAÇÃO DO "VENIRE CONTRA FACTUM
PROPRIUM". REJEIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RECURSO DA EMBARGADA PROVIDO. RECURSO DO
EMBARGANTE NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE
CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
1. Inadmissível o comportamento contraditório, máxime quando
comprovado nos autos que o embargante tinha plena ciência de
que o imóvel estava inserido em um “condomínio”, bem como
participou de assembleia que instituiu a associação embargada,
aprovada por unanimidade dos presentes. Recursos Especiais n.
1.280.871 e 1.439.163 do C. STJ. Precedentes desta Câmara nesse
sentido.
2. Insurgências do embargante que não foram suscitadas em
primeiro grau, de tal modo que não podem ser conhecidas em sede
recursal.
3. Recurso da embargada provido para rejeitar os embargos á
execução opostos pelo embargante. Sucumbência integral pelo
embargante, ressalvada a gratuidade de justiça concedida.

Trata-se de Apelações interpostas contra sentença judicial, cujo
relatório adoto (págs. 467/470), por meio da qual o MM. Juiz da 3a Vara Cível da
Comarca de Cotia, em embargos à execução, julgou “procedente em parte” o pedido
inicial para reconhecer a inexigibilidade das taxas associativas pretéritas ao início da
vigência da Lei no 13.465/17, devendo prosseguir a execução dos valores cobrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002985-27.2018.8.26.0152
3
após sua vigência, com correção monetária e juros de mora a contar dos respectivos
vencimentos. Pela sucumbência recíproca, determinou que cada parte pague metade
das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da causa, devidos por cada parte ao patrono da parte contrária.
Apela a Associação embargada (págs. 480/488), sustentando, em
suma, ser devida a cobrança de todos os valores, pois não se trata de débito
relacionado a vínculo associativo como entendeu a r. Sentença, mas sim de débito
condominial. Aduz que a Associação embargada sempre foi um condomínio de fato.
Aponta que, quando o embargante adquiriu o imóvel em loteamento, sabia que se
tratava de um condomínio, conforme consta da denominação na matricula do imóvel
(“Condomínio Bairro Nova Cotia Biribá”). Noticia que o embargante participou
da Assembleia na qual o Condomínio Biribá se vinculou à embargada Associação
Parque Real e que os presentes aderiram ao quadro associativo, de forma que o
embargante anuiu à Associação e, portanto, está obrigado a arcar com as taxas
associativas. Afirma que o embargante sempre usufruiu dos serviços prestados pela
associação, inclusive sendo devido o pagamento individual de consumo de água,
sob pena de enriquecimento sem causa. Pleiteia a condenação do embargante ao
pagamento dos valores das despesas de todo o período, pleiteadas na ação de
execução, com atualização monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir do
vencimento de cada parcela, além de multa de 2%, nos termos do Estatuto.
Apela o embargante Dácio (págs. 494/505), sustentando a
impenhorabilidade do imóvel discutido nos autos. Aponta estar sofrendo corte
indevido do fornecimento de água pela embargada, além de estar sendo impedido de
utilizar vaga de garagem destinada a sua unidade. Aduz que não pode ser
prejudicado com a vedação e restrição ao uso de seu imóvel, devendo ser
reconhecida tal ilicitude. Aponta excesso de execução, uma vez que a embargada
não tem permissão de exigir o pagamento das parcelas anteriores a 11/07/2017, a
partir da vigência da Lei no 13.465/2017. Aduz que, reconhecida a inexigibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002985-27.2018.8.26.0152
4
das parcelas cobradas entre fevereiro de 2014 a junho de 2017, a embargada
sucumbiu em maior proporção, não podendo o embargante ser condenado a arcar
com as verbas de sucumbência. Pleiteia a condenação da embargada ao pagamento
integral dos honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa.
Recursos tempestivos, preparado o da embargada (págs. 489/490) e
isento de custas o do embargante, por ser beneficiário da gratuidade da justiça (pág.
283).
Contrarrazões apresentadas pelo improvimento do recurso (págs.
531/536 e 538/552).
Não houve oposição ao julgamento virtual .
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso da Associação embargada comporta provimento. O apelo
do embargante é conhecido em parte e desprovido no mérito.
A questão controvertida cinge-se à efetiva adesão do embargante à
Associação embargada.
Em que pese o argumento do embargante de que não anuiu à
associação embargada, consta da matrícula do imóvel que aquele adquiriu o bem em
26/06/2013, constando expressa referência de que o imóvel se encontra inserido no
“Condomínio Bairro Novo Cotia Biribá” (págs. 22/26), fato este que permite
deduzir a ciência inequívoca da obrigatoriedade das cobranças pretendidas pela
embargada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002985-27.2018.8.26.0152
5
Pelo que se infere da petição da ação de execução, trata-se, na
verdade, de contribuição que deve ser feita por todos os moradores (despesas
condominiais), "nos termos do que reza a convenção, considerando a fração ideal de
cada unidade, sendo observadas ainda as regras previstas em atas de assembleia,
que, obviamente, obrigam todos os proprietários a participarem do custeio,
independentemente da expressa concordância" (pág. 59). Aliás, o próprio
embargante admite que a dívida é "oriunda de taxas condominiais" (pág. 04),
Ademais, verifica-se dos autos da ação de execução (no
1007960-29.2017.8.26.0152), em que a Associação embargada pretende o
pagamento das contribuições associativas ora discutidas, que o embargante
participou da assembleia extraordinária, realizada em 06/01/2014, que
modificou a convenção do condomínio anteriormente instituído, para incluir a
associação embargada, estando demonstrada sua assinatura na lista dos
presentes (pág. 48/50 dos autos da ação de execução cc pág 54 destes autos).
Consta da ata da mencionada assembleia a aprovação, por unanimidade dos
presentes, do Estatuto Social da Associação Residencial Parque Real e a filiação do
embargante a esta (pág. 51 dos autos da ação de execução – destaques meus).
No mais, embora o embargante seja proprietário do imóvel desde
junho de 2013, a inadimplência teria ocorrido a partir de fevereiro de 2014,
consignado que não há nos autos prova de requerimento de desfiliação, sendo que
houve apenas insurgência quanto à inexistência de título extrajudicial, sob o
argumento de nunca ter se filiado à associação embargada (págs. 05/06), o qual,
conforme exposto, deve ser afastado, não podendo prevalecer a intenção do
embargante em não contribuir para as despesas comuns e mesmo assim continuar a
usufruir dos benefícios introduzidos pela Associação.
Diante disso e em atenção à vedação do venire contra factum
proprium, não pairam dúvidas sobre a legitimidade da cobrança das contribuições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002985-27.2018.8.26.0152
6
associativas neste caso, consoante já decidiu o C. STJ:

A ninguém é dado criar e valer-se de situação enganosa, quando lhe for
conveniente e vantajoso e posteriormente voltar-se contra ela quando não
mais lhe convier, objetivando que seu direito prevaleça sobre o de quem
confiou na expectativa gerada, ante o princípio do nemo potest venire
contra factum proprium. (STJ, REsp 1.154.737, Min. Luís Felipe).
Nesse sentido também tem decidido esta 3a Câmara:

Cobrança. Taxas associativas e obrigações acessórias. Ilegitimidade de
parte ativa afastada. Sentença de procedência parcial. Apelo de ambas as
partes. Consistência do inconformismo apresentado pela Autora.
Entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça em sede de
recurso repetitivo que é observado no caso, diante de sua peculiaridade,
excepcionada naquele próprio julgamento. Ré que adquiriu o imóvel em
fevereiro de 2011, e sua matrícula faz expressa referência de que o
imóvel está inserido em um "condomínio". Ademais, a Ré foi eleita
Diretora tesoureira do "Condomínio Macuco", em 2014, que integra a
Autora. Inviabilidade de desvincular-se da obrigação. Precedentes
desta Câmara neste sentido e julgamento em anterior apelação, nesta
ação, que já reconheceu a presença da Autora na assembleia de
vinculação de seu condomínio à associação Autora. Vedação do "venire
contra factum proprium". Sentença reformada, para julgar a ação
procedente, com sucumbência estabelecida à Ré. Recurso da Autora
provido, prejudicada a análise do recurso da Ré em seu mérito. (TJSP;
Apelação Cível 1004860-03.2016.8.26.0152; Relator (a): João Pazine
Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 3a
Vara Civel; Data do Julgamento: 14/08/2014; Data de Registro:
18/11/2019 destaques meus).

LOTEAMENTO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. Insurgência da ré
contra sentença de procedência que a condenou ao pagamento de taxas
associativas e multas por infrações ao estatuto social, com correção
monetária e juros a contar dos vencimentos. Sentença mantida. Hipótese
que não se amolda ao entendimento do STJ no julgamento dos REsp
1.439.163/SP e 1.280.871/SP. Demonstrada, no caso, a adesão, ainda
que tácita, da ré à associação. Pagamentos reiterados em período
anterior ao inadimplemento. Fato reconhecido pela ré, que pleiteou
devolução de valores em reconvenção. Adesão que não decorre de inércia
em deixar de se opor à prestação de serviços, mas de conduta ativa em
livremente optar por pagar pelos serviços durante longo período.
Entendimento diverso ao de que a ré teria aderido à associação que
implicaria ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e estaria em
desacordo à proibição do venire contra factum proprium. Não
alegada comunicação de intenção de desligamento no período. Cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002985-27.2018.8.26.0152
7
devida. Recurso desprovido. (Apelação no: 1004649-25.2016.8.26.0650,
Rel. CARLOS ALBERTO DE SALLES, julgado em 25.09.2019 –
destaques meus).

Loteamento. Taxa de manutenção. Ação julgada improcedente.
Insurgência da autora. Pagamento da taxa que foi expressamente previsto
em cláusula do instrumento particular de compromisso de compra e
venda firmado entre a empresa loteadora e os adquirentes originais.
Aquisição do lote pela ré que previu a assunção de “todos os direitos e
obrigações decorrentes do instrumento de compra e venda” originário.
Vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum
proprium). Ré que pagou a taxa durante alguns meses, logo após a
aquisição do lote. Inexistência de conflito com a tese sedimentada pelo
STJ no julgamento do REsp Repetitivo no 1.439.163/SP. Ação
procedente. Sentença reformada. Recurso provido” (Apelação Cível no
1005855-19.2017.8.26.0269, Relator ALEXANDRE MARCONDES,
julgado em 04.09.2019)

COBRANÇA DE TAXAS ASSOCIATIVAS. Insurgência contra
sentença de procedência parcial. Autora que tem competência para
instituir as taxas e cobrá-las dos adquirentes dos imóveis do loteamento.
Réu que participou ativamente da associação, como associado e membro
do conselho fiscal. Alegação de que não teria se associado, portanto,
beira a má-fé. Observância do REsp no 1.280.871/SP. Manutenção da
condenação do apelante ao pagamento das taxas associativas
vencidas e vincendas ao longo do processo. Recurso desprovido.
(Apelação no: 1009440-94.2108.8.26.0576, Rel. CARLOS ALBERTO
DE SALLES, julgado em 06.08.19).
Desta forma, não se configurando a hipótese de violação do direito à livre
associação, não existe conflito com a tese sedimentada pelo STJ no julgamento do
julgamento dos Recursos Especiais no 1.280.871 e 1.439.163.
Por fim, quer em razão do provimento do recurso da Associação
embargada, quer pela clara intenção do embargante de submeter fatos novos à
apreciação deste Tribunal, introduzindo pretensões não formuladas em primeiro
grau de jurisdição, ficam prejudicados os pedidos de reconhecimento de excesso de
execução, de impenhorabilidade do imóvel e de vedação ao corte de fornecimento
de água e uso de vaga de garagem, não suscitados anteriormente, não podendo ser
apreciados por este E. Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002985-27.2018.8.26.0152
8

Nessas condições, comprovada a condição de associado do
embargante, dá-se provimento ao recurso da Associação embargada para rejeitar os
embargos à execução, de tal modo que são reconhecidos como exigíveis os créditos
referentes às despesas condominiais de todo o período, tal qual postulados na
petição inicial, incluindo as parcelas vincendas até a data do efetivo pagamento,
com atualização monetária e juros de mora na forma fixada na sentença. Por essa
razão afasta-se o pedido do embargante para condenar a embargada ao ônus de
sucumbência.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO da
Associação embargada para rejeitar integralmente os embargos à execução opostos
pelo devedor e, na parte conhecida, NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO do
embargante.
Diante deste resultado, fica o embargante condenado ao pagamento
integral das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios
arbitrados em 15% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 2o e §11, do Código
de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça deferida.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora